Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007324-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.661.861-02 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CORREÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA UNIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP.
PRELIMINAR DE OFÍCIO ARGUIDA PARA CORRIGIR
QUANTUM
DA PENA UNIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto, em face da decisão que indeferiu pedido de retificação da fração para progressão de regime prisional, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%), sob o argumento de que uma de suas condenações por tráfico seria classificada como privilegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar a correção do total da pena unificada lançada no sistema SEEU;

(
II
) definir se é aplicável à agravante a fração de 40% para progressão de regime, considerando suposta primariedade e a natureza das condenações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material no cálculo da pena unificada da agravante, que deve ser corrigido de ofício, pois a soma das penas totaliza 18 anos, 11 meses e 15 dias, e não 17 anos, 11 meses e 15 dias, como consta no sistema SEEU.

A concessão da fração de 40% (art. 112, V, da LEP) depende da primariedade do apenado e da ausência de reincidência específica por crime hediondo ou equiparado, o que não se verifica no caso da agravante.

A condenação anterior da agravante foi por tráfico de drogas em sua forma comum, e não privilegiada (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), conforme atestado nos autos.

A existência de condenação definitiva anterior por tráfico comum impede a aplicação da fração mais benéfica para progressão de regime na segunda condenação por tráfico, caracterizando reincidência específica e exigindo o cumprimento de 60% da pena, conforme art. 112, VII, da LEP.

A jurisprudência consolidada do
STJ e do
TJMT reconhece como correta a aplicação da fração de 60% para apenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, como é o caso do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ofício
concedida
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A correção de ofício da pena unificada é admissível quando constatado erro material no cálculo total da pena.

A fração de 40% para progressão de regime, prevista no art. 112, V, da LEP, aplica-se apenas a apenados primários condenados por crime hediondo ou equiparado.

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, sem reconhecimento do tráfico privilegiado, configura reincidência específica, impondo a aplicação da fração de 60%
na segunda condenação
prevista no art. 112, VII, da LEP.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, incisos V e VII; CP, art. 250, §1o, II, "a"; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT,
AgExPe
no 1007892-57.2023.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.06.2023; STJ,
AgRg
no HC 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Maraiza

Jucimar
Fernandes da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia
/MT
, nos autos da execução penal epigrafada, que
indeferiu pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%), em conformidade com o artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), no que se refere à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, a Defesa de
Maraiza

Jucimar
Fernandes da Silva
alega, em apertada síntese, que a agravante responde ao Processo de Execução Penal no 2001151-91.2019.8.11.0042, no qual consta a existência de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas. Sustenta, contudo, que, em uma dessas condenações, foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, o que afasta a caracterização da reincidência específica, necessária para a imposição da fração de 60% (três quintos) para fins de progressão de regime.

Argumenta que, conforme a redação atual do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a progressão com 60% do cumprimento da pena somente é exigida do reeducando reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que não seria o caso da agravante. Afirma que, sendo ela primária quanto à prática de crime hediondo e possuindo apenas reincidência genérica, faz jus à progressão de regime com 40% (dois quintos) do cumprimento da pena, nos termos do referido dispositivo legal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento do direito à progressão com base na fração de 40%, reformando-se a decisão que manteve a exigência do percentual de 60%.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id.
273889883
- pág.
518
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO

Emerge dos autos que
a
reeducand
a

Maraiza

Jucimar
Fernandes da Silva
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
17 (dezessete) anos
,

11 (onze)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

No entanto,
constata-se equívoco material na unificação da reprimenda
, uma vez que os títulos executivos penais
indic
am, em conjunto, para um
quantum

superior
. Vejamos:

Ação Penal no
0005622-87.2019.8.11.0042
(Comarca de
Cuiabá/MT
),
condenad
a
à pena de
0
5

(
cinc
o
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, pela prática do
crime de
t
ráfico
de drogas
,
c
o
m
transitou em julgado

em 01/02/2021
.

Ação Penal no
1008779-80.2021.8.11.0042
(Comarca de
Cuiabá
/MT),
condenad
a
à pena de 0
8
(
oito
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
,
c
o
m
transitou em julgado
em 18/06/2024
.

Ação Penal no 1008779-80.2021.8.11.0042
(Comarca de Araputanga/MT),
condenada à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão
, pela prática do
crime
previsto no art. 250,
§1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
, ainda não transitou em julgado.

A soma das penas acima resulta no total de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e não 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, como atualmente consta.

Dessa forma, impõe-se a correção, de ofício, do quantum da pena unificada no sistema SEEU, a fim de que reflita a exata realidade jurídica apurada nos autos.

Portanto, determino,
de ofício,
a correção do total da pena unificada da
reeducanda

Maraiza

Jucimar
Fernandes da Silva
no sistema SEEU, fixando-
lhe a pena
em 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em substituição àquela anteriormente lançada, incorretamente, no montante de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias.

MÉRITO

A Defesa da agravante requer a alteração da fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento), com fundamento no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), no que se refere à condenação pelo crime de tráfico de drogas constante na guia de execução penal vinculada à Ação Penal n.o 1008779-80.2021.8.11.0042, sob o argumento de que a condenação anterior teria sido pelo delito de tráfico privilegiado.

A pretensão defensiva se ancora na alegação de que a condenação anterior da agravante, consubstanciada na Ação Penal n.o 0005622-87.2019.8.11.0042, teria ocorrido com base no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), hipótese que afastaria a caracterização da reincidência específica ou da natureza hedionda, permitindo a aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime.

Contudo, a premissa fática adotada pela Defesa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Conforme se verifica da documentação acostada, a condenação proferida na mencionada ação penal deu-se pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sem a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo dispositivo, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. Trata-se, portanto, de tráfico comum, e não privilegiado.
Vejamos:

“(...)
Terceira fase:

N
esta fase,
não

há
que se falar em
aplicação
da causa especial de
diminuição
de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que a condenada seja primaria e
não
possua registros
criminal
com
trânsito
em julgado,
há
provas suficientes de sua
dedicação
a atividade criminosa, evidenciada pela
apreensão
de expressiva quantidade de droga (10,365kg de
cocaína
), de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do
tráfico
privilegiado.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar
organização
criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Toxico.
(...) (sic) (
sentença
id.
273889881
- pág. 59-71
)”

Ademais, registra-se que o trânsito em julgado dessa condenação ocorreu
,
em 01/02/2021, o que a torna apta a configurar reincidência específica por crime equiparado a hediondo, para fins de progressão de regime, na segunda condenação por tráfico de drogas, proferida na Ação Penal n.o 1008779-80.2021.8.11.0042, com trânsito em julgado em 18/06/2024, nos termos da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

No caso em tela, considerando que a agravante ostenta condenação anterior por tráfico de drogas em sua forma comum (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), com trânsito em julgado anterior à segunda condenação, revela-se correta a aplicação da fração de 60% para progressão de regime na segunda guia, em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo, nos termos do inciso VII do art. 112 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA 2/5 (DOIS QUINTOS) – INVIABILIDADE – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A HEDIONDO – REEDUCANDO QUE JÁ OSTENTAVA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUE É HEDIONDO –REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA– APLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DE PENA CUMPRIDA COMO REQUISITO OBJETIVO INDISPENSÁVEL À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO DESPROVIDO.

Inviável a pretendida retificação da fração de 3/5 (três quintos) da pena cumprida indispensável à progressão de regime quando, ao tempo das condenações pelo crime de tráfico de drogas, o reeducando já ostentava condenação definitiva por crime de homicídio qualificado, o qual detém natureza hedionda, sendo irrelevante para fins de configuração da reincidência específica a que alude o inciso VII do art. 112 da LEP,
que a condenação anterior seja pelo mesmo crime, exigindo o legislador apenas que seja específica em crime hediondo ou equiparado, o que restou evidenciado nos autos.

Agravo em execução penal desprovido.

(N.U 1007892-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

Dessa forma, não há que se falar na aplicação da fração de 40% prevista para apenados primários, uma vez que não restou configurada a hipótese de tráfico privilegiado na primeira condenação, tampouco se verifica a ausência de reincidência.

Ante o exposto,
DETERMINO, DE OFÍCIO
, a correção do total da pena unificada da agravante no sistema SEEU, para fins de adequada execução penal. E

em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto por
MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025